Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701538-91.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SULYMAR TEREZINHA MACHADO SALVIANO BARBOSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, com fulcro no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu do “PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI” em face de acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado. O Distrito Federal sustenta a existência de omissão em relação ao art. 18, §3o da Lei 12.153/90. Afirma que houve usurpação e competência do Superior Tribunal de Justiça por esta Turma Recursal, porquanto à Turma caberia apenas processar o pedido e remeter o processo ao Superior Tribunal de Justiça. Foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos arts. 10, inciso V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte ré justificou a interposição do “pedido de uniformização de interpretação de lei”, diante da existência de decisão de Turma Recursal em relação a questões de direito material, em contrariedade com súmula do STJ. A decisão de ID 12168117 não conheceu do pedido, diante do disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (arts. 196, inciso IV, e 197), que prevê Reclamação da parte interessada para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, que será dirigida ao presidente do Tribunal (art. 197). Além da previsão na Resolução n. 3, de 7 de abril de 2016, pelo Superior Tribunal de Justiça, em que foi determinado que “caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” (art. 1o). Contudo, o presente pedido é diverso da Reclamação, porquanto encontra-se expressamente previsto no art. 18 da Lei 12.153/2009, que trata das hipóteses de cabimento do pedido de uniformização de interpretação de lei. O § 3o do referido artigo é claro quanto à competência do Superior Tribunal de Justiça para julgá-lo. Na petição de fl. ID 11368200 o Relator despachou, abrindo prazo para a parte contrária se manifestar quanto do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL, previsto no art. 18, § 3o. Da Lei n. 12.153/2009. Tal despacho não tem razão de ser. É que o PUIL é de competência originária do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não pode aqui ser protocolizado. O feito acha-se disciplinado na Resolução STJ GP 10/2007 e no Regimento Interno daquela Corte, a quem cabe a admissibilidade e o processamento. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração para revogar o despacho referido, autorizar a retirada entrega ao peticionante, com as certidões cabíveis, cabendo a ele o regular processamento do pedido de uniformização de interpretação de lei junto ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do §3o do art. 18 da Lei 12.153/2009. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal